Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 323 DO CPC. MULTA MORATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As obrigações condominiais têm natureza de dívidas propter rem, ou seja, existem em razão da coisa e perduram enquanto a parte reunir a qualidade de condômino, atraindo, assim, a aplicação do disposto no aludido art. 323 do CPC.
2. O art. 323 do CPC estabelece que na ação que tenha por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor e, por sua vez, inseridas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2.1. No presente caso, as parcelas que vencerem no curso da demanda, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, devem ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, ou seja, até o início da fase de execução.
3. Conforme o art. 1.336, § 1o do Código Civil, é devida a incidência de multa de 2% sobre o débito, a partir das obrigações inadimplidas.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.